Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO.
1. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais.
5. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. O acervo probatório indica que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O somatório da renda familiar por si só não afasta o reconhecimento da gratuidade, notadamente porque se trata dos rendimentos brutos auferidos pelo casal, sem que se considerem os descontos de toda espécie.
6. Conhecimento do recurso da incorporadora. Negado provimento. Homologado o pedido de desistência do recurso dos autores.